Tribunal: STM
Processo: 7000155-90.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000155-90.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: YGOR SANTOS DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo do Sd FN
YGOR SANTOS DE JESUS, mantendo-se a decisão vergastada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
conhecia e dava provimento ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o SD FN YGOR SANTOS DE JESUS do crime do artigo 311 do
CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000155-90.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: YGOR SANTOS DE JESUS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA NÃO
CONFIGURADA. MERA SUSPEITA A RESPEITO DO FALSUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO
CRIME IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código Repressivo Castrense tutela a fé pública,
sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente
de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais
e privados.
Consabido que a não realização de exame pericial não obsta a certeza do falso. Impende
apontar a necessária flexibilização da regra esculpida no art. 328 do CPPM, sendo
aceitável, no ordenamento jurídico pátrio, a materialização do crime de falsificação
documental por outros meios idôneos, para além da prova pericial.
A contrafação perpetrada pelo sujeito ativo não foi percebida de imediato pela
Administração Militar, sendo certo que, somente após detida análise em sede de Inquérito
Policial Militar, descortinou-se a prática delitiva. Mera suspeita a respeito do falsum não
caracteriza o crime impossível.
Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em negar provimento ao Apelo do Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS, mantendo-se a decisão vergastada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS contra a Sentença do Conselho

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou, por unanimidade de votos, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311, §1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, na forma
do art. 71 do CP comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"(...) Segundo consta dos autos, na data de 02 de julho de 2018, às 14h07min, o soldado
Ygor Santos de Jesus apresentou, perante o 1° Ten Paulo Alexandre Buiar Biagini, via
aplicativo de comunicação Whatsapp, uma Certidão de Óbito supostamente atribuída à
sua avó paterna, a fim de legitimar o gozo da licença luto que lhe foi concedida, cabendo
destacar que tal certidão possuía um alinhamento de cabeçalho irregular. Tendo sido
prontamente advertido pelo Ten. Paulo que o documento enviado não possuía nem
timbres nem o carimbo do oficial responsável pela emissão, ficou o soldado orientado a
retornar ao cartório a fim de fazer as devidas correções.
Sendo assim, no dia seguinte, 03 de julho de 2018, às 10h54min, o soldado Ygor enviou
pelo Whatsapp nova versão da Certidão de Óbito, desta vez com número de matrícula
distinto da apresentada anteriormente, fato que causou estranheza ao oficial. Soma-se
isso ao fato de que, ao apresentar esta segunda versão pessoalmente na secretaria do
Batalhão, por ocasião do seu retorno a bordo finda sua licença luto, no dia 11 de julho de
2018, o militar trouxe apenas uma cópia do documento e ainda apresentou-o sem a
autenticação em cartório expressamente requisitada.
Em posse do documento físico, o Ten. Paulo relatou, ainda, a desconfiança quanto à cor e
ao formato da segunda versão da certidão, posto que tais características se
manifestavam de modo diverso das comumente apresentadas por militares daquela
Companhia quando da ocasião de falecimentos ou nascimentos. Foi constatado, também,
nos arquivos da Companhia, que o soldado Ygor, meses antes, em março de 2018, havia
entregue outra Certidão de Óbito, desta vez atribuída à sua avó materna, com um
número de matrícula do ano de 2015, e que esta, à época, havia passado por todos os
trâmites administrativos, causando novas dúvidas quanto à veracidade dos documentos.
Ao prestar suas declarações, o acusado afirmou que a Certidão de Óbito apresentada à
Secretaria do Batalhão em julho de 2018 não era a original pois esta se encontrava com
seu tio, e que a cópia não estava devidamente autenticada pois o cartório havia lhe
informado que isto não era necessário, devido à existência de um carimbo na parte
superior com a inscrição: "Documento público isento de reconhecimento de firma". Além
disso, o militar afirmou que todas as certidões de óbito apresentadas, de suas avós
paterna e materna, eram válidas e haviam sido devidamente emitidas pelos órgãos
competentes (fl. 47).
No entanto, realizadas as devidas diligências investigativas junto aos cartórios e
cemitérios competentes (fl. 81), averiguou-se que ambas as datas de óbito, tanto da avó
materna quanto da paterna, estavam adulteradas nas certidões apresentadas pelo
militar, sendo que aquela faleceu na data de 29 de dezembro de 2015 e esta em 02 de
julho de 2014, conforme consta no relatório do IPM (fl. 85). (...)
Nesse sentido, fica evidente que nas duas ocasiões o soldado Ygor Santos de
Jesus apresentou falsos documentos perante a administração militar, e que, em ambos
os casos, o efeito pretendido pelo agente foi alcançado, qual seja, conseguiu ludibriar a
atenção de seus superiores hierárquicos, fornecendo-lhe, com as falsidades perpetradas,
a vantagem de usufruir o gozo de duas licenças óbito das quais não fazia direito (fls. 24 a
27) (...).
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de YGOR SANTOS DE JESUS como incurso, por duas vezes, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
artigo 311, §1º, do Código Penal Militar (...)".
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Portaria nº 15/BtlDefNBQR-ARAMAR, de 4/10/2018, do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e
G
Radiológica de Aramar, que instaurou o Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 1, fl. 3, do IPM);
Certidões apresentas pelo acusado referentes a Sra. Maria José dos Santos (avó materna) e a Sra. Onezia
G
de Jesus Tavares (avó paterna), em que constam supostos óbitos em 1º/3/2018 e em 30/6/2018,
respectivamente (evento 1, documentos 2 e 3, do IPM);
Papeletas relativas à fruição de Licença por motivo de luto, em que constam afastamentos do acusado nos
G
períodos de 1º/3/2018 a 8/3/2018 e 30/6/2018 a 7/7/2018 (evento 1, documento 4, fls. 1/4, do IPM);
Ofício nº 65/2018, de 18/9/2018, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito da
G
Penha, em Salvador/BA (evento 1, documento 7, fl. 11, do IPM);
Certidão de Óbito da Sra. Maria José dos Santos, falecida em 29/12/2015 (evento 1, documento 12, fls. 1/2,
G
do IPM);
Certidão de Óbito da Sra. Onezia de Jesus Tavares, falecida em 2/7/2014, e cópia de nota fiscal referente à
G
locação de jazigo para o sepultamento no Cemitério Parque de Salvador (evento 1, documento 8, do IPM);
Autorização para Inumação e Contrato de Locação de Jazigo, ambos referentes ao sepultamento da Sra.
G
Onezia de Jesus Tavares realizado em 3/7/2014 (evento 1, documento 9, do IPM);
Comunicação do Núcleo de Polícia Judiciária Militar, do Comando do 8º Distrito Naval, informando a
G
impossibilidade de realização de perícia por serem os documentos apresentados cópias fotostáticas
(evento 1, documento 12, fl. 7, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 14, do IPM);
G
Certidões de nada consta (eventos 6, 14 e 29, da APM); e
G
Folha de alterações militares (evento 9, da APM).
G
A Denúncia foi recebida em 3/4/2019 (evento 14, do IPM), e o acusado devidamente citado em 10/4/2019
(evento 13, da APM).
Foram ouvidas, por meio de gravação audiovisual, as testemunhas de acusação Cap Paulo Alexandre
Buiar Biagini (evento 51, vídeos 1/3, da APM), 1° Ten Guilherme Polak Tabor (evento 51, vídeo 4, da APM)
e SO Marcos Antônio Metello Cardoso (evento 51, vídeos 5/6, da APM).
Em audiência, as partes se deram por satisfeitas com a prova oral coligida (evento 49, da APM). Ato
contínuo, o acusado foi devidamente qualificado e interrogado (evento 51, vídeos 7/8, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (evento 49, da APM). Por sua vez, a DPU requereu
a juntada aos autos da Certidão de Nascimento do filho do acusado, bem como fosse oficiada a Unidade
Militar para a apresentação do pedido de transferência indicado pelo réu (evento 55, da APM). Em
retificação, requereu o fornecimento da cópia do prontuário de atendimento efetuado pela assistente
social (evento 60, da APM).
Foi acostado aos autos a Comunicação nº 04, da Assistência Social do Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo, de 22/10/2019, participando a não citação de assuntos "movimentação e transferência" em
único atendimento realizado ao acusado (evento 67, da APM).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação do réu nas sanções do crime previsto
no art. 311, §1º, do CPM, por duas vezes, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram
cabalmente comprovadas, tendo ele efetivamente falsificado e apresentado perante a Unidade Militar
duas Certidões de Óbito, com o escopo de usufruir indevidamente de Licenças por motivo de luto,
atentando contra a Administração Militar e o serviço militar (evento 73, da APM).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União pleiteou a absolvição do denunciado ante a ausência de
materialidade delitiva e a atipicidade da conduta, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das atenuantes previstas no art. 72 do CPM, pela suspensão
condicional da pena e pelo direito de recorrer em liberdade (evento 80, da APM).
Após debates orais, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a exordial para condenar o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
311, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP ordinário, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade (evento 97, da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 6/2/2020 (evento 99, da APM), tendo sido o MPM intimado em
17/2/2020 (evento 104, da APM), e a DPU em 10/2/2020 (evento 102, da APM).
Trânsito em julgado para o MPM em 28/2/2020 (evento 111, da APM).
Em 10/2/2020, a DPU interpôs tempestiva Apelação (evento 103, da APM). Em suas Razões, aduziu a
ausência da comprovação da materialidade delitiva, ante a inexistência de exame pericial apto a atestar
a potencialidade do falsum. Além disso, asseverou tratar-se os documentos apresentados pelo assistido à
Administração Militar de falsificação grosseira, incapaz de ludibriar a Força, o que caracterizaria crime
impossível, e que "outros procedimentos autônomos eram necessários" para que "a falsificação fosse
eficaz".
Em Contrarrazões (evento 110, da APM), o Parquet Milicien pugnou pelo não provimento do Apelo,
refutando a matéria meritória defensiva.
O Dr. Antônio Pereira Duarte, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, em parecer (evento 6), manifestou-
se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso defensivo, para que seja reformado o Decreto
condenatório e o Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS absolvido da prática do crime ínsito no art. 311, §1º, do
CPM, já que constatada a ausência de laudo pericial.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou o Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS, por unanimidade, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 311, §1º, do Código Penal Militar, por duas vezes, na forma do art.
71 do CP comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em arrazoado, sustentou a ausência de comprovação da materialidade delitiva, ante a inexistência de
exame pericial apto a atestar a potencialidade do falsum. Além disso, asseverou tratar-se os documentos
apresentados pelo apelante de falsificação grosseira, incapaz de ludibriar a Força, o que caracterizaria
crime impossível, e que "outros procedimentos autônomos eram necessários" para que "a falsificação
fosse eficaz".
Razão, contudo, não lhe assiste.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, mormente em face da confissão
do réu, da prova testemunhal e dos seguintes documentos: i) certidões apresentas pelo acusado
referentes à Sra. Maria José dos Santos (avó materna) e à Sra. Onezia de Jesus Tavares (avó paterna), em
que constam supostos óbitos em 1º/3/2018 e em 30/6/2018, respectivamente (evento 1, documentos 2 e
3, do IPM); ii) papeletas relativas à fruição de licença por motivo de luto, em que constam afastamentos
do acusado nos períodos de 1º/3/2018 a 8/3/2018, e 30/6/2018 a 7/7/2018 (evento 1, documento 4, fls.
1/4, do IPM); iii) Certidões de Óbito da Sra. Maria José dos Santos e da Sra. Onezia de Jesus Tavares,
falecidas em 29/12/2015 e em 2/7/2014, respectivamente (evento 1, documentos 8 e 12, fls. 1/2, do IPM);
e iv) informações prestadas pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito da Penha,
em Salvador/BA (evento 1, documento 7, fl. 11, do IPM).
Na espécie, inexistem dúvidas de ter o apelante falsificado duas Certidões de Óbito e as apresentado
perante a Organização Militar, para fins de fruição de indevidas licenças por motivo de luto, logrando
êxito em seu intento criminoso. Explico, em março de 2018, o agente apresentou primeiro suposto

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
atestado de óbito referente a sua avó materna e, em julho de 2018, falsa declaração obituária
concernente a sua avó paterna, gozando do período de ambas licenças. As condutas por ele praticadas
denotam total desprezo pelos valores que regem as relações com a Administração Pública, em especial a
castrense.
Nesse conspecto, indubitável a justa subsunção dos fatos ao delito de falsificação de documento.
Consabido que os tipos penais, inseridos no Capítulo V
[1] do Título VII
[2] do Codex, têm por escopo proteger
a Administração Militar contra a falsidade documental. A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código
Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública consiste na
credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais e
privados.
Enio Luiz Rossetto [3], ao comentar o delito, afirma que "a objetividade jurídica é o regular
funcionamento da Administração Militar e sua credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública
dos documentos, a credibilidade que merecem ter.".
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger[4], a falsidade será reconhecida como crime militar
sempre que tiver o condão de "(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de
que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente, quando o
agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço.".
Em interrogatório judicial (evento 51, vídeos 7/8, da APM), o acusado reconheceu as práticas delitivas,
confessando ter falsificado e apresentado, em duas oportunidades distintas, Certidões de Óbito ilegítimas
perante a Organização Militar.
Declarou ter falsificado a primeira Certidão de Óbito em razão da apertada escala de serviço, que o
impedia de acompanhar e prestar apoio a sua genitora, que se encontrava em Salvador/BA. Relatou ter
feito pesquisas na internet para falsificar a primeira declaração de óbito, sendo que a elaborou no
programa Microsoft Word. Disse ter feito igual procedimento para a confecção do segundo atestado de
óbito apresentado, e que assim agiu uma vez que buscava auxiliar sua mulher, que vinha enfrentando
dificuldades em sua gestação. Afirmou ter solicitado, perante a assistência social, a sua transferência
para Salvador, sendo informado que deveria aguardar a prova de Cabos. Por fim, declarou ter se
arrependido de sua conduta.
A testemunha ministerial Cap Paulo Alexandre Buiar Biagini, Comandante da Companhia, confirmou ter
sido informado pelo sargenteante SO Marcos acerca do falecimento da avó do acusado e, ao entrar em
contato com o réu, informou a este a necessidade de apresentação de Certidão de Óbito, para fins de
gozo da licença luto. Declarou ter o réu encaminhado a certidão por aplicativo WhatsApp, causando-lhe
estranheza o desalinhamento e a ausência de carimbo do oficial do cartório. Diante de tal constatação,
solicitou ao agente que ele retornasse ao cartório para o necessário reconhecimento de firma.
Após usufruir os oito dias de licença luto e se apresentar a bordo, confirmou ter o acusado lhe
apresentado uma cópia de Certidão de Óbito, com matrícula diferente da primeira enviada e sem a
autenticação solicitada. Diz ter indagado o réu acerca da validade da certidão, sendo que este a
confirmou. Como desconfiou da legitimidade do documento, emitiu uma comunicação interna ao
Comandante da OM para fins de averiguação.
Aduziu ter o SO Marcos lhe informado que outra avó do militar havia falecido em março daquele ano.
Após diligências, também constatou a existência de divergências na certidão apresentada em março,
como por exemplo, número de matrícula tendo por referência o ano de 2015.
Esclareceu encontrar-se o acusado em licença para tratamento de saúde em Salvador/BA e, por essa
razão, recebeu a declaração do óbito por aplicativo de celular. Reafirmou ter estranhado a formatação e o
tipo de papel do documento que fora lhe apresentado, sendo que, após diligências preliminares,
constatou pontos inconsistentes, como endereço do cartório e telefone incorretos.
Alfim, confirmou a usufruição das duas licenças luto em 2018 pelo acusado, esclarecendo que, mesmo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
desconfiando da veracidade da certidão, a segunda licença foi concedida por presar, em situações de dor
e sofrimento da família, na palavra do militar (evento 51, vídeos 1/3, da APM).
Em oitiva, o 1° Ten Guilherme Polak Tabor (evento 51, vídeo 4, da APM) afirmou ter presenciado o
momento em que o acusado apresentou a Certidão de Óbito ao Comandante da Companhia, sendo que o
réu foi indagado acerca da veracidade da declaração, tendo ele a confirmado. Esclareceu ter recebido,
em março de 2018, documento relativo ao falecimento da avó materna do Sd Ygor e, por não ter
constatado qualquer indício de falsidade, a concessão da licença luto teve tramitação normal, sendo o
falso descoberto somente após a apresentação da Certidão de Óbito referente a sua avó paterna.
Mencionou que, nas duas licenças, primeiro o agente gozou do período e, posteriormente, comprovou a
situação.
O SO Marcos Antônio Metello Cardoso declarou ter o réu entrado em contato com a secretaria, em julho
de 2018, para informar acerca do falecimento de sua avó paterna, sendo repassada a informação ao
Comandante da Companhia. Como o acusado encontrava-se na Bahia, o Cmte solicitou ao réu o envio do
documento por Whatsapp para início do trâmite administrativo. Devido a dúvidas quanto a legitimidade
do documento, o oficial solicitou que ele apresentasse, em seu retorno, o documento original ou uma
cópia autenticada.
Aduziu que, no mês de março, o militar informou o óbito de sua avó materna, apresentando cópia de
Certidão de Óbito, sem a devida autenticação (evento 51, vídeos 5/6, da APM).
Tal como alinhado, as condutas perpetradas pelo Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS são típicas e
antijurídicas, e ele culpável.
Melhor sorte não assiste ao apelante no concernente à ausência de materialidade delitiva, por
inexistência de laudo pericial.
Ab initio, cumpre enfatizar que a não realização de exame pericial nas supostas Certidões de Óbito se
deu em razão delas terem sido apresentadas à Organização Militar tão somente em cópias. É o que
informa a Comunicação do Núcleo de Polícia Judiciária Militar, do Comando do 8º Distrito Naval (evento 1,
documento 12, fl. 7, do IPM).
Isso, no entanto, não obsta a certeza do falso. Impende apontar a necessária flexibilização da regra
esculpida no art. 328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico pátrio a materialização do crime
de falsificação documental por outros meios idôneos, para além da prova pericial. Sabe-se que as provas
possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou maior prestígio que outra.
Inclusive, sobre a imprescindibilidade de perícia técnica em crimes que deixam vestígios, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE
AFASTAM A EXIGIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS
ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. 1. Diz o art. 158 do CPP que, quando a infração deixar
vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado. 2. No caso, a ausência de exame
de corpo de delito direto não obsta o reconhecimento da materialidade do
crime. 3. De se ver que o passaporte apresentado pela paciente foi retido pelas
autoridades inglesas quando ela tentava ingressar naquela nação. 4. As informações
prestadas pela Embaixada da África do Sul, contudo, dão conta de que o documento fora
roubado quando ainda estava em branco. Assim, por óbvio que os dados constantes
nesse documento foram objeto de falsificação. 5. Tais elementos, aliados à
constatação da falsidade pelas autoridades britânicas e também pelas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
declarações prestadas pela paciente, dando conta de que adquirira o
passaporte de terceira pessoa, ciente da contrafação, são suficientes para a
comprovação da materialidade do crime a ela imputado. 6. Em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência, ações penais em curso não se
prestam para a configuração de maus antecedentes. 7. Na hipótese, há comprovação no
sentido de que, à época da prolação da sentença na ação penal de que aqui se cuida, o
processo-crime relativo a tráfico internacional de drogas ainda estava pendente de
julgamento de apelação defensiva. 8. Ainda que a reprimenda tenha sido fixada no
patamar mínimo, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos, principalmente em razão da hoje definitiva
condenação por tráfico internacional de drogas. 9. Ordem parcialmente concedida, tão
somente para, afastando a circunstância judicial valorada como desfavorável, reduzir a
pena recaída sobre a ora paciente, de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa a 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais
pagamento de 10 (dez) dias-multa" (HC 150.118/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe: 5/9/2011) (Grifo nosso);
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284/STF. DELITO
QUE DEIXA VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRESCINDÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal
possui compreensão no sentido de que a regra contida no art. 158 do CPP não é
absoluta, assim não é obrigatória a realização de perícia no documento quando,
através de outros meios de prova, a sua falsidade puder ser comprovada. 2. "A
regra inscrita no art. 158 do Código de Processo Penal não é absoluta,
admitindo o temperamento previsto pela norma constante do art. 167 do
Código do mesmo estatuto processual (HC 40.280/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 313) 3. Confirmada a sentença
condenatória, não há desconstituir o julgado na via eleita, dada a necessidade de
revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias
ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 4. A simples
alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de
fundamentação que demonstre a efetiva ofensa dos dispositivos legais pelo Tribunal de
origem, não sendo, portanto, suficiente para fundamentar recurso especial, reclama a
incidência da Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp
78.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe:
1º/2/2013) (Grifo nosso).
No mesmo sentido é a orientação desta e. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código
de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de exame de corpo
de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova documental e
testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. II -
Não há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência de dolo quanto o acervo
probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena ciência da licitude
de sua conduta. III - Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela instrução
criminal que o Acusado fez uso de documento materialmente falso, é possível a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II,
"e", todos do Código Penal Militar, desde que atendido os limites do efeito devolutivo de
recurso de apelação defensivo e à proibição da reformatio in pejus. IV - Apelo conhecido e
provimento parcial. Desclassificação operada. Mantida a Sentença em seus demais
termos" (Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Data de Julgamento: 4/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018) (Grifo
nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. IMPROPRIAMENTE
MILITAR. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INTERROGATÓRIO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DEPRECADO. ERRO PROCEDIMENTAL SANADO. LAUDO PERICIAL COMO MAIS UM
MEIO DE PROVA. CARÁTER RELATIVO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONFISSÃO REALIZADA EM JUÍZO. ATO PERSONALÍSSIMO.
RETRATAÇÃO. INVIÁVEL EM SEDE DE ALEGAÇÕES ESCRITAS. PONDERAÇÃO DAS PROVAS
PRESENTES NOS AUTOS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O
crime de uso de documento falso encontra-se tipificado no Brasil independente desde
1830 com o Código Criminal do Império, sendo crime formal e impropriamente militar.
Tutela-se a Administração Militar e sua fé pública. 2. Seguiu-se todo o regramento
previsto para a expedição de Carta Precatória ao Juízo deprecado, o qual foi competente
para a citação e a realização do interrogatório dos Acusados. Foi oportunizado às Partes
apresentarem Resposta à Acusação, conforme art. 366-A do Código de Processo Penal
comum. Erro procedimental sanado com o respeito ao devido processo legal. 3 . O
Laudo Pericial é mais um meio de prova, cuja indispensabilidade é relativizada
pela jurisprudência. Apesar de inconclusivo, efetivou-se o devido exame de
corpo de delito indireto. Aplica-se o sistema do livre convencimento motivado
para análise das provas presentes nos autos. 4. A confissão realizada em Juízo é ato
personalíssimo e sua retratação deve seguir a mesma forma. Inviabilidade da retratação
por procuração e em Alegações Escritas. Ademais, o Conselho de Justiça é livre para
apreciar a confissão e sua retratação com os demais elementos dos autos. 5. Apelo
desprovido. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000053-
88.2013.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/8/2017, Data de Publicação: 25/8/2017) (Grifo nosso).
Pois bem, dúvida não há que, no crime de falsificação de documento, aceitável a constatação por outros
elementos comprobatórios. E é exatamente esse o caso sub examine.
A despeito das afirmações defensivas, a materialidade delitiva não restou baseada unicamente nas
declarações do acusado. Vê-se do acervo coligido aos autos o contrário. Mesmo inexistente a perícia
técnica, restaram evidenciadas as contrafações pelos esclarecimentos prestados pelos Cartórios, pelas
Certidões de Óbito legítimas, pela confissão do sujeito ativo, que narrou o modo de confecção das
certidões, e pelas oitivas testemunhais.
Enfatizo que o arcabouço probatório trouxe a documentação falsa (evento 1, documentos 2/3, do IPM) e a
verdadeira (evento 1, documentos 8 e 12, fls. 1/2, do IPM), sendo que esta infirmou os dados daquela.
No mesmo caminho, as informações prestadas pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do
Subdistrito da Penha, em Salvador/BA, (evento 1, documento 7, fl. 11, do IPM), deram conta que o
falecimento da avó materna do agente ocorreu em 29/12/2015, e não em 1º/3/2018, in verbis:
"a) Nos nossos registros de óbito consta o assentamento do óbito da Srª MARIA JOSÉ DOS
SANTOS, filha MARIA CECÍLIA DE JESUS.
b) O óbito foi registrado em 29/12/2015. Porém, não é possível
informar a data de emissão da Certidão, pois a primeira via de óbito
pode ser emitida no dia do ato ou em data posterior.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
c) Número da Matrícula: 006916 01 55 2015 4 00149 277 0021277 88.
d) Endereço atual do Cartório: Avenida beira Mar - nº 419 - Ribeira, CEP: 40420-340.
Entretanto, nas certidões emitidas pelo Cartório consta o Endereço " Avenida Dendezeiros
- nº 187 - Bomfim - CEP:4041500. O oficial responsável Bel. Suziel Ricardo da Silva.
e) O selo digital fica no lado esquerdo, na parte superior. O carimbo do Oficial ou dos seus
prepostos fica em embaixo da assinatura, no lado direito, na parte inferior".
Outrossim, conforme cópia de nota fiscal referente à locação de jazigo para o sepultamento no Cemitério
Parque de Salvador (evento 1, documento 8, do IPM) e Autorização para Inumação, o falecimento da Sra.
Onezia de Jesus Tavares (avó paterna) se deu em 2/7/2014, e não em 30/6/2018 (evento 1, documento 9,
do IPM).
Logo, restou incontroversa a falsidade documental - tanto pela apresentação dos documentos oficiais,
como pelos esclarecimentos prestados pelos Cartórios. Certo não haver espaço para alegação defensiva
de ausência de materialidade delitiva, eis que esta se encontra demonstrada de forma inequívoca nos
autos.
Sob outro viés, dúvidas quanto à veracidade da segunda Certidão de Óbito apresentada pelo agente não
são capazes, in casu, de caracterizar o crime impossível.
Isso porque o falso não se mostrou grosseiro o suficiente para caracterização de meio absolutamente
ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável (Grifo nosso.).
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFECÇÃO DE
ATESTADO ODONTOLÓGICO FALSO. OBTENÇÃO DE DISPENSA IRREGULAR. TESE DE
ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO EMPREGADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA APLICADA.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO. Configura "falsidade documental" a
conduta de Soldado da Aeronáutica que apresenta atestado odontológico falso com o
propósito de obter licença indevida. O dolo reside na fraude alcançada por meio da
violação do teor e da autencidade de documento público, em flagrante atentado contra a
credibilidade da Administração Militar e a continuidade do Serviço Militar. O uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes,
logo se consuma com a simples apresentação do atestado falso, sendo irrelevante a
ocorrência de prejuízo à Administração. Não prospera a tese defensiva de "crime
impossível", nos moldes do art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que o meio
empregado para a consecução da fraude revelou-se idôneo e eficaz ao fim
almejado. Tipicidade material configurada ante a reunião de todos os elementos
integrantes da figura típica prevista no art. 315 do CPM. Os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da
minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime" (Apelação 0000084-17.2015.7.02.0102/SP, Relator Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo, decisão de 5/9/2017, Publicação no DJe de 15/9/2017) (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, julgados do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a "caracterização do crime
impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta
impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra
qualquer lesão ou ameaça de lesão" (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em
que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o
acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento" (HC 157799 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 8-11-2018 PUBLIC 9-11-
2018.) (Grifo nosso);
"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXIGÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA SANÇÃO SUBSTITUTIVA. CONVERSÃO POR
MULTA. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A UM ANO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Somente haverá crime
impossível no crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material,
quando a contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a
atenção de terceiros. 2. No caso dos autos, em que fora apresentado atestado médico
rasurado, constando datas divergentes em dois dos campos preenchidos, a falsidade
somente pôde ser corroborada após a realização de perícia grafotécnica, ressaltando as
instâncias de origem a aptidão do material para enganar o homem comum, não se
cogitando a hipótese de falsidade grosseira. Para se concluir em sentido diverso, seria
indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência incabível no
veio restrito e mandamental do habeas corpus. 3. Este Superior Tribunal de Justiça
assentou sua jurisprudência no sentido de que a substituição da pena privativa de
liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição
normativa contida na primeira parte do parágrafo 2º do art. 44 do Código Penal, ou seja,
a substituição deve se dar por multa ou por uma pena restritiva de direitos. 4. Existindo
duas possibilidades de sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os
critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado realizar a opção no
exercício do seu juízo discricionário, que não dispensa a devida fundamentação de modo
individualizado nas circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do
livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional inserto no artigo 93,
inciso IX da Carta da República. 5. Realizada a conversão pela sanção substitutiva menos
favorável sem motivação concreta, deve ser acolhido o pleito para determinar a
substituição da pena por multa, mormente porque foram consideradas favoráveis todas
as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 6.
Ordem parcialmente concedida, para determinar a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da execução" (HC 417.383/SP, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
de 19/12/2017) (Grifo nosso).
Muito embora o Cap Paulo Alexandre Buiar Biagini tenha estranhado a Certidão de Óbito apresentada em
julho de 2018, ele tão só suspeitou de sua autenticidade, não tecendo qualquer juízo de certeza a
respeito do falso. Com efeito, a contrafação perpetrada pelo sujeito ativo não foi percebida de imediato
pela Administração Militar, sendo certo que, somente após detida análise em sede de Inquérito Policial
Militar, descortinou-se a prática delitiva.
E mais, quanto à primeira conduta, perpetrada em março de 2018, não há como descurar que as
testemunhas aduziram que sequer desconfiaram de indícios de falsidade da Certidão de Óbito
apresentada, tendo o processo administrativo tido seu trâmite regular.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/10/2020 13:34:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211300a7fe
Daí restou comprovado que, para o homem médio ou comum, que evidentemente carece de
conhecimento para uma imediata visualização da falsificação, as certidões apresentadas tinham aparente
legitimidade e veracidade e foram aptas a ludibriar.
Compactuo com os termos da Sentença do Juízo de piso, que refutou a tese defensiva, in litteris:
"(...) Sob esta ótica (sic), com a devida vênia, não merece guarida a tese
defensiva de que os ofícios eram grosseiramente falsificados e que, portanto, não
possuíam idoneidade plena a ponto de ostentarem genuinidade, com aptidão para
ludibriar, haja vista que a prova oral colhida demonstrou que as licenças foram
concedidas com base nos documentos falsos apresentados pelo réu e somente foi
constatada a falsidade em face das certidões verdadeiras apresentadas pelos Cartórios
de Registros. Em outras palavras, a falsificação não era perceptível ictu oculi. A
circunstância de ter exigido da Administração Militar a realização de diligências
junto aos respectivos cartórios de registro e cemitérios para aferir a
autenticidade ou não dos documentos apresentados pelo acusado na repartição
militar afasta peremptoriamente a configuração do crime impossível, pois não
se está a tratar de ineficácia absoluta do meio empregado (contrafação
grosseira)" (Grifo nosso).
Vale dizer, portanto, que, a despeito de a Defesa sustentar a existência de falso grosseiro e que "outros
procedimentos autônomos eram necessários" para que "a falsificação fosse eficaz", a documentação
contrafeita foi apta a enganar os agentes responsáveis pelo seu recebimento, sendo certo que o agente
gozou das licenças nos períodos de 1º/3/2018 a 8/3/2018 e 30/6/2018 a 7/7/2018 (evento 1, documento
4, fls. 1/4, do IPM). Descabe, portanto, falar em crime impossível.
Patente a potencialidade e a prejudicialidade dos danos causados pela conduta praticada pelo apelante,
que claramente ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Codex castrense, a condenação é
medida que se impõe, não havendo falar em reconhecimento de ausência de materialidade delitiva ou de
existência de crime impossível.
Ex positis, conheço do apelo interposto pelo Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS e nego-lhe provimento,
mantendo-se a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Da falsidade
[2] Dos crimes contra a administração militar
[3] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.
[4]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:09:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271624cd7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000155-90.2020.7.00.000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: YGOR SANTOS DE JESUS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei conhecendo e dando
provimento ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença recorrida, absolver o SD FN YGOR SANTOS DE
JESUS do crime do artigo 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar, (Falsificação de documento com agravante -
agente oficial ou exerce função em repartição militar) por duas vezes, na forma do art. 71 do CP comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
3. Nesta assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto para conhecer e negar provimento do
Apelo do Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS, mantendo-se a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Porém, abri a divergência, alinhando-me à manifestação formulada pelo Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual entendeu que deveria ser conhecido e provido o Recurso
defensivo, para que seja reformado o Decreto condenatório e o Sd FN YGOR SANTOS DE JESUS
absolvido da prática do crime ínsito no art. 311, § 1º, do CPM, já que constatada a ausência de
laudo pericial, no presente caso.
5. Com efeito, diante das circunstâncias trazidas nos presentes autos, vale salientar que, em se tratando de
crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial, consubstanciada em exame
grafotécnico, é indispensável para a comprovação da materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
6. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei processual castrense é
clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:09:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271624cd7
disposto no parágrafo único do art. 328;". (Grifo nosso).
7. No presente caso, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência de realização de exames
periciais nas certidões de óbito apresentadas, razão pela qual, conforme a lei prevê, de forma expressa, a
comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de delito, no caso, o laudo pericial, não podendo
supri-lo a confissão do acusado.
8. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena de nulidade ou
de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura do seguinte julgado, o qual trata da
aplicação do art. 158 do Código de Processo Penal Comum, cuja redação é a mesma do nosso art. 328 do
CPPM, in litteris:
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo de delito
indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à Carteira
de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação fraudulenta da Cédula de
Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame pericial levado a efeito, só foi
atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade delitiva,
reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença recorrida.". (Apelação
Criminal nº 95.03.062941-1, Relatora: SUZANA CAMARGO, Decisão de 16/6/1997, publicada na
RTRF3R nº 32, de 1997, págs. 200/205). (Grifo nosso).
9. A esse propósito, em relação ao caso vertente, vale reproduzir o judicioso parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que também adoto como razões de decidir, in litteris:
"(...).
Inicialmente, ao se analisar a suposta Certidão de Óbito objeto da presente Ação Penal Militar,
não é possível elaborar juízo de certeza se se trata de contrafação ou de cópia reprográfica,
fato importante para o deslinde da causa, considerando as implicações jurídicas para cada
situação. Não há dúvidas de que ambas podem caracterizar crime de falsidade documental,
entretanto, tanto doutrina quanto jurisprudência fixam a necessidade de abraçar elementos
reais de convicção.
Leciona Enio Luiz Rossetto in Código penal militar comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág.1071, que 'A idoneidade da falsificação (imitatio
veri) implica o documento apresentar aparência de verdadeiro'. Mais adiante, na mesma
página, ressalta o culto doutrinador ser indispensável o exame pericial, ad verbum:
'Por se tratar de crime que deixa vestígio, é indispensável o exame pericial (art. 328
do CPPM). A falsidade material é perceptível mediante perícia. 'Se o vício incide sobre
a parte exterior do documento, com modificação nas suas características originais, por
meio de emendas e substituição de palavras e letras, trata-se de falsidade de
documento e não ideológica. O falso material, diferentemente do ideológico, exige a
prova pericial, e não se configura quando a falsificação é grosseira, facilmente
perceptível e incapaz de enganar o homem de inteligência comum.'
Nessa quadra, aparentemente, os documentos acostados aos autos tratam-se de contrafação,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:09:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271624cd7
em razão da ausência de diversos timbres e marcas identificadoras de originalidade, o que
certamente traz implicações quanto ao juízo de materialidade da conduta tida por criminosa,
por não dispensar a necessidade de exame pericial.
Nesse sentido, embora o Magistrado a quo tenha ressaltado na Sentença condenatória ser
desnecessário laudo pericial para determinar a materialidade da conduta descrita nos autos,
por se tratar de documento público, temos que tal argumento não se apresenta suficiente para
abandonar a verdade que emerge dos autos.
Não se descura da importância da confissão feita pelo apelante, todavia esta se apresenta, in
casu, como elemento de convicção sobre a autoria, restando determinar a materialidade do
crime. Ora, se o documento falsificado deve ser a imitação do verdadeiro, se parecer ao
máximo com o verdadeiro (imitatio veri), os documentos entregues pelo recorrente não tem
sequer aparência de verdadeiro, em razão da ausência de diversos elementos identificadores
de originalidade.
Não por outra razão que o Cap Paulo Alexandre Buiar Biagini, ao ser inquirido como
testemunha, esclareceu que no final de semana de comunicação do 'óbito da avó' o apelante
estava de licença médica por três semanas, decorrente deferimentos sofridos em acidente de
moto. Finda a licença médica, o Soldado em questão deveria retornar ao serviço, porém
apresentou as Certidões de Óbito de que tratam os autos, permanecendo mais 08 (oito) dias
afastado. Ao receber a 'certidão' apresentada, o oficial a estranhou, 'pois estava fora do
padrão, o cabeçalho estava desalinhado e as matrículas eram diversas'.
Assim, no primeiro momento em que recebeu as certidões contrafeitas, o Cap Paulo Alexandre
Buiar Biagini suspeitou da veracidade de ambas, ou seja, em suas palavras, presumiu serem
falsas por estarem fora do padrão, o cabeçalho desalinhado e matrículas diversas etc.
Documento que se presume falso por estar fora do padrão é documento que não tem
aparência de verdadeiro. E senão tem aparência de verdadeiro, não é apto a ludibriar.
Conquanto o apelante tenha logrado obter os dias referentes a licença nojo, assim obteve não
porque conseguiu, de fato, ludibriar o Cap Paulo Alexandre Buiar Biagini, mas porque o
'procedimento comum era prezar pela palavra do militar para dar apoio à família, assim, era
autorizada a licença por luto'.
Nessa toada, inexistindo laudo pericial que atribua certeza quanto a materialidade do delito
praticado, é temerária a condenação unicamente na confissão do apelante, sobretudo porque,
pelo menos quando o documento foi enviado via WhatsApp ao citado Capitão, percebeu
imediatamente que havia impropriedades, em razão das aparentes
incongruências/incompatibilidades, o que caracteriza crime impossível.
Outra não é a percepção de Enio Luiz Rossetto in Código penal militar comentado, 2. ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 1074-75, ao tratar sobre a
curial diferença entre os crimes de falsidade material e ideológica, o seguinte, ipsis litteris:
'(...) Na falsidade ideológica não há a alteração física do documento, pois este é
verdadeiro e perfeito fisicamente, possui todos seus requisitos extrínsecos, e emana
realmente da pessoa que nele figura como seu autor ou que o subscreve. Entretanto,
é falso em seu conteúdo. Portanto, a falsidade ideológica concerne ao conteúdo, e não
à forma. Na falsidade material o agente procura imitar a verdade mediante
contrafação, criando um documento totalmente falso, imitando o verdadeiro. Portanto,
o documento não emana daquela pessoa que supostamente o subscreve, pois se trata
de uma réplica, uma imitação. Ou, mediante alteração, o agente altera fisicamente o
documento, altera o conteúdo, ou seja, o documento é verdadeiro, mas é alterado. Na
falsidade material é possível constatar a falsificação por meio de perícia, pois, se há
alteração é física, o crime deixa vestígios'.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:09:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101271624cd7
Assim, muito embora o Magistrado a quo tenha desprezado por completo em sua Sentença o
laudo pericial, sua convicção estribou-se basicamente na confissão do apelante que, em
oposição a parte da doutrina, deveria estar alinhada a outros elementos reais de prova, o que
não se avista nos autos.". (Evento 6).
Por essas razões, votei conhecendo e dando provimento ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o SD FN YGOR SANTOS DE JESUS do crime do artigo 311 do CPM, com fulcro no artigo 439,
letra "e", do CPPM.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar